Tribunal: STF
Processo: RE 445981
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO.
1. A
questão trazida no recurso extraordinário já foi dirimida pelo
Plenário desta Corte no julgamento do RE 116.121, quando se declarou
 a inconstitucionalidade da expressão "da locação de bens imóveis",
constante do item 79 da Lista de Serviços anexa ao Decreto 406/68,
alterado pela Lei Complementar 56/87.
2. Essa decisão vincula o
julgamento das Turmas desta Casa e permite que seus membros julguem,
 monocraticamente, os feitos iguais. Precedente: RE 403.036-AgR,
rel. Min. Celso de Mello.
3. Agravo regimental improvido.